Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-57.2010.8.11.0030
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001728-57.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEUSA SALETE BONAFIN - CPF: 345.857.020-91 (APELADO), GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - CPF: 695.461.261-87 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), DEBORA ROBERTA BONAFIN - CPF: 992.262.781-72 (APELADO), DANIEL FERNANDO BONAFIN - CPF: 016.798.241-98 (APELADO), GUILHERME BONAFIN - CPF: 032.339.251-23 (APELADO), BANCO CENTRAL DO BRASIL - CNPJ: 00.038.166/0001-05 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

CLEUSA SALETE BONAFIN

APELADO(S):

DEBORA ROBERTA BONAFIN

APELADO(S):

DANIEL FERNANDO BONAFIN

APELADO(S):

GUILHERME BONAFIN

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO COLLOR II. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NA ADPF 165 E NO RE 632.212/SP (TEMA 285). AUSÊNCIA DE DIREITO DOS POUPADORES PELA VIA JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR APLICAÇÃO DO PARADIGMA (ART. 1.040, III, CPC/15). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes do Plano Collor II (março/1991), formulado pelos herdeiros do titular da conta poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se os autores, herdeiros de titular de caderneta de poupança, têm direito ao recebimento das diferenças de correção monetária decorrentes da implementação do Plano Collor II (março/1991), considerando a declaração de constitucionalidade do referido plano pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 298.

4. O STF, ao julgar a ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos Planos Econômicos, incluindo o Plano Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária, em conformidade com o art. 170 da CF/88.

5. No julgamento do RE 632.212/SP (Tema 285), o STF estabeleceu que o direito às diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança decorrentes do Plano Collor II dependerá exclusivamente da adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento.

6. A declaração de constitucionalidade do Plano Collor II pelo STF esvazia o fundamento jurídico da pretensão autoral, uma vez que a norma que instituiu a TRD como indexador é constitucional e de aplicação imediata, tendo o banco agido no estrito cumprimento do dever legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: 1. Declarada a constitucionalidade do Plano Collor II pelo STF na ADPF 165 e no RE 632.212/SP (Tema 285), não há direito dos poupadores às diferenças de correção monetária pela via judicial. 2. O único meio para eventual recebimento de valores pelos poupadores consiste na adesão voluntária ao acordo coletivo homologado na ADPF 165, no prazo decadencial de 24 meses contados da publicação da ata de julgamento (até 09/06/2027).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

CLEUSA SALETE BONAFIN

APELADO(S):

DEBORA ROBERTA BONAFIN

APELADO(S):

DANIEL FERNANDO BONAFIN

APELADO(S):

GUILHERME BONAFIN

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança

n.

0001728-57.2010.8.11.0030 ajuizada por
CLEUSA SALETE BONAFIN E OUTROS
, a qual julgou procedentes os pedido iniciais
para condenar o banco apelante
ao pagamento da diferença da correção monetária creditada sobre o saldo existente na conta poupança n. 4.199-8, de titularidade de
LADI MAXIMINO BONFIN
, no percentual de 21,87% para o mês de
maço de 1991
, data do advento Plano Collor II, acrescida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados mensalmente, devendo o saldo devedor ser devidamente atualizado, e acrescido juros moratórios com taxa de 1% ac mês, a partir da citação, conforme o art. 240 do CPC/15. Condenou o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, suscita preliminarmente o banco requerido a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que atuou como mero executor das normas cogentes emanadas do Poder Público (União Federal e BACEN), não tendo auferido qualquer enriquecimento indevido.

No mérito, sustenta que não poderia se recusar a cumprir a norma cogente, sob pena de sanções administrativas, evidenciando, assim, que agiu no estrito cumprimento de um dever legal, o que afasta qualquer dever de indenizar.

Defende, igualmente, a inocorrência de violação a direito adquirido no que tange ao Plano Collor II, posto que a MP n. 294/1991 (posteriormente convertida na Lei n. 8.177/91), que extinguiu o BTN como indexador e instituiu a Taxa Referencial Diária (TRD), foi publicada e entrou em vigor antes do início do período aquisitivo da remuneração a ser creditada em
março de 1991
.

Explica que, ao iniciar o novo ciclo mensal de rendimento (em fevereiro de 1991), já vigia a nova legislação, não havendo direito adquirido dos poupadores à manutenção do critério de remuneração anterior (IPC), mas sim a aplicação imediata da lei nova.

Subsidiariamente, impugna os critérios de cálculo ao argumento de que os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, por sua natureza, somente poderiam incidir sobre a diferença apurada no primeiro mês do suposto expurgo, não se admitindo sua capitalização contínua ad aeternum.

Afirma que, no respeitante aos juros de mora, a sua incidência deve ter início na data da citação, pelo percentual legal, ao passo que, para correção monetária sobre o montante condenatório, hão de ser utilizados os mesmos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, e não a tabela prática do Tribunal, a fim de que se recomponha exatamente o que o poupador teria auferido se o valor estivesse aplicado, evitando-se enriquecimento sem causa.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que, acaso superadas as preliminares, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões da parte autora no ID. 6740715, pelo desprovimento do apelo.

Por força da decisão de ID. n. 6827616, os autos permaneceram suspensos em observância à ordem emanada do STF quando da afetação do RE n. 632.212/SP como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral (
Tema 285
), até o julgamento definitivo da matéria.

Em função do julgamento definitivo do aludido precedente específico, os autos vieram conclusos para a aplicação da tese paradigma sedimentada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal reside na obrigação, ou não, da instituição financeira apelante de pagar aos apelados, herdeiros de titular de caderneta de poupança, as diferenças de correção monetária decorrentes da implementação do Plano Collor II, em março de 1991.

Da preliminar de ilegitimidade passiva
.

Em sede preliminar,
o banco apelante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que, na qualidade de instituição integrante do SFN, agiu como mero executor das normas de ordem pública emanadas da União Federal e do BACEN, que alteraram a política monetária e os índices de remuneração das cadernetas de poupança

Afirma que não foi o responsável pela alteração legislativa e que não obteve qualquer enriquecimento ilícito, pois os mesmos índices aplicados aos passivos (poupança) foram utilizados para corrigir seus ativos (empréstimos), de modo que a responsabilidade por eventuais prejuízos seria exclusiva do Estado.

No entanto, a referida prefacial não merece ser acolhida.

Isso porque, conforme cediço,
ao julgar o REsp n. 1.107.201/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 298
, segundo o qual
“a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.”

Nestes termos,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

Da aplicação das teses vinculantes do STF ao caso concreto

A magna controvérsia sobre os expurgos inflacionários dos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990 encontrou seu desfecho definitivo no âmbito do STF, por ocasião do julgamento da ADPF 165 proposta pela
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO – CONSIF
e, em seguida, do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP (
Tema 285
), interposto pelo banco ora recorrente – o qual havia sido afetado como representativo de controvérsia constitucional com repercussão geral.

Com efeito, na sessão de julgamento concluída em 26/05/2025, ao julgar a ADPF 165 o STF declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária, em conformidade com o art. 170 da CF/88.

A decisão, dotada de eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, pacificou a matéria, estabelecendo que as normas que alteraram os critérios de remuneração das cadernetas de poupança não violaram o ato jurídico perfeito ou o direito adquirido dos poupadores.

Especificamente para o
Plano Collor II
, objeto desta lide, a tese firmada no julgamento do
leading case
RE 632.212/SP (
Tema 285
) foi lapidar ao estabelecer o seguinte paradigma:

Tese do
Tema 285
do STF:

“1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação.

2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado.”

Desse modo, inevitável concluir que declaração de constitucionalidade do Plano Collor II esvazia por completo o fundamento jurídico da pretensão autoral, que se baseava justamente na premissa de que a alteração do critério de remuneração seria ilegal e ofensiva a direito adquirido.

Com efeito, se a norma que instituiu a TRD como indexador é constitucional e de aplicação imediata, como decidido pelo STF, inevitável concluir que o banco apelante agiu no estrito cumprimento do dever legal ao aplicá-la aos saldos de cadernetas de poupança existentes sob sua custódia por ocasião do advento do Plano Collor II, não havendo que se falar em crédito a menor ou em direito dos poupadores apelados à diferença pleiteada com base no IPC (expurgos).

Dessa forma, todas as teses recursais do apelante, que convergiam para o reconhecimento da legalidade de sua conduta e a inexistência de direito dos poupadores, encontram amparo direto na decisão vinculante do STF.

A aplicação de tais precedentes vinculantes a este caso é impositiva, por força das normas dos incisos I e III do art.927 e inciso III do art. 1.040, ambos do CPC/15.

Da solução da lide e o acordo coletivo

O julgamento da ADPF 165 não apenas declarou a constitucionalidade dos planos, mas também reafirmou a validade e a centralidade do acordo coletivo homologado naqueles autos como o único meio para a solução dos litígios remanescentes.

Assim, embora a pretensão judicial dos apelados deva ser julgada improcedente, por ausência de amparo no direito material após as decisões imperativas do STF, resta-lhes, como única via para eventual recebimento de valores, a adesão voluntária ao referido acordo.

Conforme expressamente modulado pelo STF, foi fixado um prazo decadencial de 24 (vinte e quatro) meses para que os poupadores interessados possam aderir ao acordo, prazo esse que se iniciou da data da publicação da ata de julgamento da ADPF 165, o que se deu em 10/06/2025.

Portanto, o prazo final para que os apelados possam, querendo, habilitarem-se na plataforma do acordo e receberem os valores nos termos ali negociados, é o dia 09/06/2027.

Essa ressalva é de fundamental importância para garantir a segurança jurídica e a efetividade da solução construída pelo STF, que buscou, a um só tempo, validar a atuação estatal na política econômica e oferecer uma via de composição para os poupadores.

Da inversão do ônus de sucumbência.

Com o provimento do recurso e a consequente improcedência total dos pedidos iniciais, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.

Deverão os apelados, portanto, arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelante.

Considerando que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, e sendo essa, agora, inexistente, a verba honorária, no percentual acima assinalado, deve ser computada sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do §3o do art. 98 do CPC/15, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida, ainda pelo juízo de origem, na decisão de ID. n. 6740215.

Ante o exposto,
dou provimento ao apelo
do banco réu para, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do mesmo Código.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência, pelo que condeno parte autora/apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026